Tribunal: TJSP
Processo: 2248096-67.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão majorada pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima – Decisão de indeferimento do pedido de liberdade provisória bem fundamentada – Inviolabilidade do princípio constitucional da presunção de inocência. - Ordem denegada.